Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709477-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROZANIA DE JESUS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal no Feito n.o 0730370-03.2020.8.07.0016, ajuizado pela ora Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado. É o breve relatório. Decido. Constato, de início, que a competência para a apreciação do presente recurso é de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 11, inciso I, alínea ‘c’, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual estabelece competir às Turmas Recursais julgar “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Com essas considerações, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que proceda à redistribuição do presente Agravo de Instrumento para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o que deverá observar as providências regimentais e de praxe. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador